Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-19.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004412-19.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNA KAROLINE SANTANA PATROCINIO - CPF: 025.673.642-18 (AGRAVANTE), CHARLIANE MARIA SILVA - CPF: 950.934.786-87 (ADVOGADO), CONCEICAO MARIA OLIVEIRA MELO - CPF: 598.949.461-00 (AGRAVANTE), EYVILLA ERNESTINE MARQUES GRAGEL OLIVEIRA - CPF: 039.937.401-90 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência quanto ao pedido de tramitação simplificada para revalidação de diploma de medicina obtido no exterior.

II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia reside em definir se a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) pode ser compelida a instaurar o processo de revalidação de diploma de medicina pela tramitação simplificada, nos termos da Resolução nº 1/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), e se houve extrapolação normativa na exigência do Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3, prevista na Portaria MEC nº 1.151/2023.

III. Razões de decidir
3. A autonomia universitária, assegurada constitucionalmente, garante às universidades públicas o direito de estabelecer os critérios e procedimentos para revalidação de diplomas, desde que em conformidade com a legislação educacional.
4. A Portaria MEC nº 1.151/2023, ao exigir CPC igual ou superior a 3 para que uma universidade pública revalide diplomas estrangeiros, constitui regulamentação válida e dentro do poder normativo conferido ao Ministério da Educação.
5. A UNEMAT não possui o CPC – Conceito preliminar de curso necessário para realizar a revalidação simplificada de diplomas, configurando-se, assim, a ausência de direito líquido e certo da parte agravante.
6. O manejo do mandado de segurança é inadequado na ausência de prova pré-constituída que demonstre o preenchimento dos requisitos legais para o pleito.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.
Tese de julgamento: "A revalidação de diploma estrangeiro pelo procedimento simplificado depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos em normativas educacionais, sendo inaplicável o mandado de segurança quando ausente direito líquido e certo ou prova pré-constituída."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48; Resolução CNE nº 1/2022; Portaria MEC nº 1.151/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599; TJ-MS, AC 0809758-85.2022.8.12.0002, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por BRUNA KAROLINE SANTANA PATROCINIO e Outros, em face da decisão monocrática proferida em 12.09.2024 (id. 238888169), que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados na
admissão do procedimento de revalidação
simplificada aos estudantes requerentes
.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada merece reforma, para determinar que a agravada instaure o processo de revalidação do diploma de medicina da parte agravante, pela tramitação simplificada, nos termos da Resolução nº 01/2022 do CNE.

Explica que, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) não estabelece a exigência de que a universidade possua Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três) para a revalidação de diplomas.

Argumenta que, ao exigir Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três), a Portaria 1.151/2023 do MEC extrapola o poder regulamentar, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) não traz tal exigência.

Prequestiona ofensa ao parágrafo 2º do artigo 48 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 252571150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pela agravante, e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Em síntese, a parte impetrante narra ser graduada em medicina por instituição de ensino estrangeira, e em razão de necessitar validar seu diploma perante o Brasil, a fim de exercer sua profissão, requereu perante a autoridade coatora a revalidação do diploma pelo método simplificado.

Continua alegando que, a despeito de a UNEMAT preencher os requisitos para oferecer o processo de revalidação, ela tem se negado a receber o seu requerimento administrativo e deferido seu acesso ao programa de revalidação.

Assim, por entender ser ato ilegal e arbitrário, requereu a concessão da liminar para que a autoridade coatora promova abertura do processo de revalidação, finalize o trâmite em 90 (noventa) dias e, por fim, proceda a entrega do documento.

Colhe-se da sentença apelada:

“[...]
Conforme relatado, o presente
Mandamus
versa sobre impugnação de ato coautor da Universidade do Estado do Mato Grosso pelo fato de que esta teria recusado o recebimento do pedido administrativo de revalidação do diploma pelo método simplificado.

Pois bem.

Nos termos do art. 48 da Lei n.º 9.394/1996, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras devem ser revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente.

Em 30 de junho de 2008, os países então integrantes do MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai), além da Bolívia e do Chile, firmaram acordo sobre a criação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL e Estados Associados (ARCU-SUL), resultante de um processo de avaliação, por meio do qual é certificada a qualidade acadêmica dos cursos de graduação, estabelecendo que satisfazem o perfil do graduado e os critérios de qualidade previamente aprovados no âmbito regional para cada diploma,

No Brasil, foram inseridos no referido sistema os cursos de agronomia, arquitetura, enfermagem, engenharia, veterinária, medicina, odontologia, farmácia, geologia e economia.

Por sua vez, no que toca à revalidação de diploma obtidos no exterior, na modalidade tramitação simplificada, assim dispõe a Resolução n.º 1, de 25 de julho de 2022, do Conselho Nacional de Educação – CNE:

Art. 11. Cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos receberão tramitação simplificada.

(...)

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de 5 Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no Art. 11 desta Resolução.

Assim dispõe a Portaria Normativa n.º 22/2016 do MEC, que trata sobre as normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de revalidação de diplomas estrangeiros, em relação à tramitação simplificada:

Art. 19. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas aplica-se, exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES nº 3, de 2016.

Art. 20. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção 1 do Capítulo 111 desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 21. A instituição revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o processo de revalidação em até sessenta dias, contados a partir da data de abertura do processo.

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos — Prouni, conforme Portaria MEC n- 381, de 29 de março de 2010.

§ 1- A lista a que se refere o inciso 1 deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a três análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares.

§ 2- Os cursos identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave superveniente, relativamente à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.

Art. 23. Os pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal.

No entanto, em que pese as normas criadas para a regulamentação da revalidação no Brasil, considerando que a r. autoridade coatora carregou aos autos os documentos que, de fato, demonstram não ter a UNEMAT atendido aos requisitos legais à revalidação, revejo o posicionamento até então adotado em casos similares, passando a decidir nos seguintes termos.

Conforme se vê dos autos, a Portaria 1.151/2023 do Ministério da Educação e Cultura- MEC previu em seu artigo 1º, §4º a seguinte redação:

§ 4º Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

In casu
, a aludida portaria estipulou que as universidades devem apresentar o Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três) , contudo, conforme demonstrado pela autoridade coatora, a universidade não possui nota suficiente para realizar a revalidação eis que obteve conceito 2 no MEC.

Logo, ao contrário do que entende o autor, a universidade não se enquadra na Portaria que regulamenta a revalidação e, assim, não vislumbro a ilegalidade e/ou abuso de poder da autoridade coautora assim como não restou configurada a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que é imperioso a sua denegação.

Desse modo, por tudo mais quer dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
DENEGO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO IMPROCEDENTE
o respectivo pedido por absoluta ausência de direito liquido e certo, e
DECLARO
o feito
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
[...]”

Resta claro que o Juízo a quo denegou a ordem pleiteada, visto que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT não preenchia os requisitos estabelecidos na Portaria n.º 1.151/2023 do Ministério da Educação e Cultura – MEC, que previu em seu artigo 1º, §4º a seguinte redação: “§4º Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso – CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.”

No caso, estamos tratamento de um remédio constitucional com tramitação célere, sem possibilidade de dilação probatória.

Dito isto, não havendo demonstração via prova pré-constituída, de que a referida universidade possuía os requisitos necessários à apreciação do pedido de revalidação de diploma estrangeiro, pelo procedimento simplificado, não há que se falar em direito líquido e certo das impetrantes, ora apelantes, tornando-se inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos.

Cabia as apelantes demonstrarem de plano, que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT é uma entidade capaz de realizar a revalidação do diploma, o que não ocorreu, restando correta a r. sentença de mérito que denegou a ordem, por ausência de direito líquido e certo.

Além disso, cabe às universidades públicas brasileiras o direito de definir os meios para realizar a revalidação dos diplomas, assim como os critérios de avaliação, isso porque tratar-se de área extremamente técnica e que envolve a própria autonomia universitária.

Sucede que, enquanto não houver regulamentação específica para atendimento de demandas análogas junto à UNEMAT, inclusive pela literalidade do art. 4º da Resolução MEC nº 01/2022, não há que se falar em direito líquido e certo no procedimento de revalidação simplificado, inclusive porque a adequação ao procedimento correto deve ser feita pela própria Universidade, e ainda que, conforme aduzido pelas apelantes, de fato a UNEMAT, não tenha cumprido com os prazos previstos na portaria 1.151/2023, qual seja, o de se adequar às normas ali previstas, e aplicável à Apelada o §3ª do art. 42, preceitua que a possível responsabilização disciplinar deve ocorrer por meio administrativo, junto ao Ministério da Educação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA – CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE NO EXTERIOR (BOLÍVIA) – NEGATIVA NA ANÁLISE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. Insurge-se a Impetrante contra sentença proferida em primeiro grau, que indeferiu o Mandado de Segurança impetrado, por não reconhecer direito líquido e certo na análise do pedido de revalidação de diploma obtido em universidade estrangeira. A Impetrante se formou no Curso de Medicina em Universidade da Bolívia e, ao postular a revalidação perante a UEMS, houve o indeferimento em razão da ausência ato normativo interno que estabeleça o procedimento para tanto. A negativa apresentada pela Autoridade Impetrada não viola direito líquido e certo da Impetrante, porquanto os arts. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/96 ( LDB), assim como a Portaria Normativa do MEC nº 22/2016, e as Resoluções do MEC nº 03/2016 e 01/2022, devem ser interpretados à luz da autonomia das universidades. A autonomia didático-científica da universidade creditante garante a esta inclusive a possibilidade de adotar outros critérios para a concessão da revalidação (Tema 599 do STJ), ou mesmo negar a análise se não houver procedimento específico, conforme se extraiu do caso concreto. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08097588520228120002 Dourados, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

A ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, mantendo a decisão recorrida.
[...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de apelação interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024